Tribunal: STF
Processo: HC 184790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de presos idosos custodiados no Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto/SP, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 576.036/SP.
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido manejado pela Defesa de ‘concessão de regime aberto domiciliar com lastro a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 - Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação nº 62, do CNJ em favor de ‘todos os presos idosos recolhidos no CDP de Capela do Alto/SP’ (evento 2 – fls. 6/8).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 576.036/SP (evento 4).
    No presente writ, a Impetrante alega que os pacientes são ‘pessoas IDOSAS e se encontram presos em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus COVID-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos, comprometendo a sua saúde e vida em tal ambiente’. Menciona a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada ‘a saída antecipada ou prisão domiciliar de todos os presos idosos custodiados no Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, no Estado de São Paulo’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Consoante se vê da decisão de fls. 43-53, o writ impetrado na origem foi indeferido liminarmente, de forma monocrática, por desembargador do TJSP, inexistindo, portanto, aresto proferido por órgão colegiado do Tribunal local, configurando-se, assim, o não cabimento deste mandamus. 
    Isso porque seria necessária a interposição do recurso adequado perante o TJSP para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, impedindo-se, por consequência, a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: 
    (…).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, observo que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora